Tribunal: STF
Processo: RE 1286032
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que o autor, servidor público federal, possui direito à percepção da indenização de localidade estratégica referente aos dias úteis que integrem os períodos de férias.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 37, caput e X; 61, § 1°, II, a; 167, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, a recorrente cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. 
    O Tribunal de origem, a partir da interpretação das Leis 12.855/2013 e 8.112/1990, reconheceu o direito do autor ao recebimento de indenização de localidade estratégica durante o período de férias, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “O benefício a ser pago aos servidores públicos federais de determinados órgãos que estejam lotados em unidades consideradas estratégicas foi instituído pela Lei nº 12.855/13:
    […]
    O art. 2º da referida legislação reservou ao Poder Executivo a edição de ato que definisse quais são as unidades que ensejam o pagamento da indenização:
    [...]
    Após um longo período de atraso na regulamentação da legislação, durante o qual houve muitos debates jurisprudenciais acerca de se a norma em questão seria autoexecutável ou dependeria da edição do ato em questão, foi publicado, em 06/12/2017 o Decreto nº 9.227, declarando expressamente que a regulamentação seria efetuada por ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
    Em atendimento a essa previsão, foi publicada pelo MPDG, em 20/12/2017, a Portaria nº 459, de 19/12/2017, listando as unidades cujos servidores teriam direito ao recebimento do benefício em questão, dentre as quais se encontra a lotação ocupada pela parte autora.
    A referida verba, contudo, não está sendo paga nos períodos de férias dos servidores, conforme amplamente divulgado, situação contra a qual se insurge o autor.
    Analisando a legislação instituidora, tem-se as seguintes disposições:
    Art. 2º A indenização de que trata o art. 1º será devida por dia de efetivo trabalho nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, no valor de R$ 91,00 (noventa e um reais). (grifo nosso)
    § 1º O pagamento da indenização de que trata o art. 1º somente é devido enquanto durar o exercício ou a atividade do servidor na localidade.
    § 2º O pagamento da indenização de que trata o art. 1º não será devido nos dias em que não houver prestação de trabalho pelo servidor, inclusive nas hipóteses previstas no art. 97 e nos incisos II a XI do artigo 102 da Lei nº 8.112/90 . (grifos nossos).
    A controvérsia diz respeito ao trecho do §2º, acima sublinhado, que faz menção aos ‘incisos II a XI do artigo 102 da Lei nº 8.112/90’.
    […]
    Percebe-se que, ao fazer referência aos incisos II a XI do art. 102 da Lei nº 8.112/90, o §2º da legislação instituidora da indenização não fez menção ao período de férias.
    Nesse ponto, a ré alega que o rol do §2º é exemplificativo, devendo prevalecer a regra geral do caput que diz que ‘a indenização de que trata o art. 1º será devida por dia de efetivo trabalho.’ O autor, por sua vez, entende que se trataria de rol taxativo diante de sua especificidade.
    Tenho que assiste razão ao autor. O Projeto de Lei (PL) nº 4.264/2012, que resultou na edição da Lei n. 12.855/13, trazia, originalmente, a seguinte redação para o §2º do artigo 2º:
    ‘Art. 2º (…)
    §2º O pagamento da indenização de que trata o art. 1º não será devido nos dias em que não houver prestação de trabalho pelo servidor, inclusive nas hipóteses previstas nos arts. 97 e 102 da Lei nº 8.112, de 1990’. (grifo nosso).
    Vê-se, pois, que a intenção do legislador segundo tal redação era expressamente remover o pagamento de tal indenização quando houvesse qualquer dos afastamentos previstos no art. 102 da Lei nº 8.112/90 (inclusive no período de férias, previsto no inciso I de tal artigo).
    Não obstante, após a apreciação do PL nº 4.264/2012 pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, foi apresentado Substitutivo que, dentre outras mudanças, sugeriu a atual redação do §2º do art. 2º da Lei nº 12.855/13, com a exclusão da referência ao inciso I do art. 102 da Lei nº 8.112/90.
    Em seu voto acerca do substitutivo, o Deputado relator da matéria mencionou expressamente, como justificativa para alteração do PL, a necessidade de manutenção do pagamento da indenização durante as férias dos servidores:
    ‘Como terceiro ponto, creio ser injustificada a interrupção do pagamento da indenização durante as férias dos servidores, conforme determina o § 2º do art. 2º do projeto. O período correspondente ao gozo de férias é considerado como de efetivo exercício do cargo. Ademais, durante as férias o servidor permanece lotado na mesma localidade considerada estratégica para fins de percepção daquela parcela. A redução remuneratória assim imposta tenderá a fazer com que os servidores evitem ou adiem ao máximo o gozo de férias, com possível prejuízo da estabilidade mental e emocional tão indispensável ao exercício de suas funções.’ (Exmo. Dep. Luciano Castro, grifos nossos).
    Extrai-se do acima exposto que a redação final da Lei nº 12.855/13, com a menção expressa aos ‘incisos II a XI do artigo 102 da Lei nº 8.112/90’ e a omissão acerca do inciso I, teve por fito justamente possibilitar o pagamento da indenização durante o período de férias do trabalhador.
    […]
    É princípio cediço da interpretação legislativa que ‘não se presumem na lei palavras inúteis’ (Verba cum effectu, sunt accipienda). Tivesse o legislador a intenção de remover o pagamento da indenização em todos os afastamentos legais, inclusive nas férias, teria mantido a redação do PL original, simplesmente omitindo a expressão ‘incisos II a XI’, a qual, certamente, não foi adicionada debalde. 
    Por fim, deve ser ponderado, como refletiu o relator do voto no parecer substitutivo, que se a verba em debate busca indenizar o servidor pelas condições a que está sujeito em razão da localidade em que desempenha seu cargo, não se coaduna com a finalidade da legislação a retirada do valor durante o período de férias, pois ‘durante as férias o servidor permanece lotado na mesma localidade considerada estratégica para fins de percepção daquela parcela’. A redução em sua remuneração, que será experimentada quando do gozo das férias, configura-se, na verdade, em um desestímulo à sua fruição, em dissonância dos fins pretendidos pela lei.
    Por todo o exposto, deve ser julgado procedente o pedido do autor, para o fim de reconhecer seu direito ao recebimento de indenização de localidade estratégica durante o gozo das férias, o que surtirá efeitos tanto em relação a suas férias já gozadas após a publicação da Portaria regulamentar, quanto às futuras” (págs. 1-5 do documento eletrônico 9 – grifos no original).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público afastado para exercício de mandato eletivo. Indenização por trabalho em localidade estratégica. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.253.716-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator